Tribunal: TJMT
Processo: 1050910-28.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050910-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Anistia Política]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (RECORRIDO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª
TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1050910-28.2023.8.11.0001.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
ANDERSON BISPO DE LIMA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO
–
COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO, COM RELAÇÃO
AO PERÍODO DE 2017 A 2019 - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANO DE 2016 – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 201164849), que julgou
procedente
a pretensão inicial, declarando a natureza indenizatória do auxílio fardamento e condenando o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% (trinta por cento) de

sua remuneração dos anos de 2016 a 2019.

Ainda, que o valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 01/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Prejudicial de mérito
: A prescrição;

2)

A inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 555/2014;

3)

A necessidade de comprovação de se encontrar o servidor na ativa e de prévio requerimento;

4)

Os juros e a correção monetária - Aplicação da EC nº 113/2021.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar
, alega inovação recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, o autor é servidor estadual pertencente ao quadro da
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento”, referente aos anos de
2016 a 2019
, que supostamente ainda não foram pagos pelo reclamado
.

Contudo, em consulta ao sistema PJe, constata-se a existência do processo nº 1028800-66.2022.8.11.0002,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido de pagamento de auxílio fardamento dos anos de 2017 a 2019
, no qual foi prolatada sentença de procedência do pedido inicial, transitada em julgado em 29/01/2024 e devidamente cumprida.

Assim,
quanto aos anos de 2017 a 2019, vê-se a ocorrência de coisa julgada.

Nesse sentido,
“ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926)

Insta ressaltar que, nos termos do § 4º, do art. 337, do CPC,
“há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”
e que ela é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO.

(TJRS - Recurso Cível Nº 71006856553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) (grifei)

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. IPERGS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
COISA
JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009594789, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 27-11-2020) (grifei)

Diante do exposto,
passo a analisar o mérito, quanto ao dever de pagamento do auxílio fardamento referente ao ano de 2016
.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de inovação recursal, posto que as razões presentes no recurso inominado estão em consonância com as alegações apresentadas pelo reclamado em sede de contestação (id. 201164847), as quais foram impugnadas pela parte autora (id. 201164848).

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Porém,
a prejudicial de
prescrição
não comporta acolhimento
, uma vez que em 2016 e 2017 houve o protocolo dos processos administrativos de n°s 467123 e 669393, respectivamente, suspendendo o prazo prescricional.

Sobre o tema, têm-se as seguintes súmulas da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 1: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016,
tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento
, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014).
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

SÚMULA 2: O aluno a Oficial, o Cabo e o Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, admitido, promovido ou incorporado até o dia 01.01.2016,
quando receber da Corporação as peças de fardamento de acordo com as características da atividade que exercerá, não tem direito ao recebimento de indenização correspondente a auxílio uniforme
(art. 78 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014).
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Vê-se que a Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento ao
Aluno-a-Oficial, Cabos e Soldados
. Vejamos:

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças,
devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado,
para a aquisição de uniformes de uso obrigatório,

de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações.

Art. 79. Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um aux
í
lio correspondente ao valor de menor subs
í
dio do seu posto ou de sua gradua
çã
o, para aquisi
çã
o de uniforme.
(grifei)

Ademais, a Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não fosse fornecido pela Corporação, caracterizando a
natureza substitutiva da indenização
.

Posteriormente, houve a publicação da
Lei Complementar nº 555, de 12 de dezembro de 2014
, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso:

Art. 128 - Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1º -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 -
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração,
mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.
(grifei)

Registre-se, por oportuno, que o art. 129,
caput
e parágrafo único, da Lei Complementar nº 555/2014, foi declarado inconstitucional, por meio da
ADI nº 1000613-59.2019.811.0000
, sendo que, no que tange aos efeitos moduladores, restou consignado o seguinte
:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena
ex nunc
a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADI são a partir do seu trânsito em julgado, que se deu em 14/04/2020, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 estaria vigente até tal data, sendo por esse motivo que se deve reconhecer o direito ao auxílio fardamento do ano de 2016
.

Assim, considerando que
a legislação não cria distinção entre as carreiras no que tange o direito ao auxílio fardamento, nem se refere à exigência de comprovação, ou não, da aquisição do material,

resta devida a indenização ao recorrido
.

Além disso, vale afirmar que a Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência - Tema 04, nos autos PJe nº 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou Enunciado no seguinte sentido:

“
Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014,
não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material
, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”.
(grifei)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO, reconhecendo, de ofício, a ocorrência de coisa julgada com relação
à condenação ao pagamento do auxílio fardamento dos anos de 2017 a 2019, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, no que concerne a estes, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
, mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024